Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-23.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800490-23.2020.8.14.0066

APELANTE: R.R. MAIA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REITERAÇÃO DE EMBARGOS INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por R.R. Maia Comércio e Consultoria Ltda – ME contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência da pessoa jurídica. A embargante alegou contradição entre o prazo de 5 dias fixado no presente feito para recolhimento das custas e o prazo de 15 dias concedido em processo de execução correlato, invocando os princípios da isonomia e do direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão embargado, apta a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) definir se a conduta processual da parte embargante autoriza a imposição de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de correção por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo cabível a via aclaratória para cotejo com decisões proferidas em processos distintos, ainda que conexos ou correlatos.

O prazo de 5 dias fixado no acórdão embargado refere-se ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, e não se confunde com o prazo de 15 dias previsto no art. 290 do CPC para regularização da inicial na fase de conhecimento ou execução.

Não houve imposição anterior de multa processual, mas apenas advertência quanto ao uso reiterado e infundado de recursos, inexistindo, portanto, óbice ao conhecimento dos presentes embargos por ausência de recolhimento de penalidade.

A reiteração de embargos de declaração com fundamentos já enfrentados caracteriza uso protelatório do recurso, violando os deveres de boa-fé e lealdade processual (CPC, art. 5º), especialmente após advertência expressa no acórdão anterior.

Configurada a finalidade procrastinatória dos embargos e a litigância de má-fé da parte embargante, impõe-se a aplicação cumulativa da multa prevista no art. 1.026, § 2º, e da penalidade do art. 81, ambos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao acórdão embargado, não se admitindo a comparação com decisões de outros processos.

A reiteração de embargos de declaração com fundamentos idênticos e infundados configura uso protelatório do recurso e autoriza a aplicação de multa e penalidade por litigância de má-fé.

A ausência de imposição formal de multa em embargos anteriores afasta a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de novo recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §2º; 1.022; 1.023; 1.026, §§2º e 3º; 5º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2499102/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1752258/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800490-23.2020.8.14.0066, embargos de declaração opostos por R.R. MAIA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA – ME.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
R.R. Maia Comércio e Consultoria Ltda – ME
, na qualidade de apelante, contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constante no id nº 29337938, que rejeitou embargos de declaração anteriores, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação documental idônea da alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, afastando a incidência da tese de concessão tácita prevista na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargante, por meio da petição de id nº 29644372, sustenta haver contradição entre o acórdão embargado e a decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.º 0800489-38.2020.8.14.0066 (id nº 18208915), em que teria sido concedido prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento de custas, ao passo que, no presente feito, foi determinado o prazo de apenas 5 (cinco) dias, nos termos da decisão de id nº 24568742. Invocou, com isso, os princípios da isonomia e do direito adquirido, requerendo a modificação do acórdão embargado para que lhe seja concedido o mesmo prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais.

Em contrarrazões apresentadas sob o id nº 30138290, a parte apelada, Maria das Graças Santos Aguiar, alega, em preliminar, a intempestividade dos embargos, afirmando que o prazo para sua interposição teria expirado em 29/08/2025. No mérito, sustenta a inexistência de contradição interna no acórdão, pois a decisão da qual se discorda se refere a outro processo, de instância e natureza diversa. Afirma ainda que a embargante tem se utilizado de forma reiterada e indevida dos embargos de declaração, com nítido caráter protelatório, o que atrai a incidência das penalidades dos arts. 1.021, §4º, 1.026, §§2º e 3º, e 80, VII, do CPC. Ao final, requer: (i) o não conhecimento dos embargos por intempestividade; (ii) o não conhecimento por ausência de depósito prévio da multa processual; (iii) o não conhecimento por ausência de vício sanável nos moldes do art. 1.022 do CPC; ou, subsidiariamente, (iv) o desprovimento dos aclaratórios, com a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, cumpre apreciar a
preliminar de intempestividade
suscitada pela parte embargada em suas contrarrazões (ID n. 30138291), segundo a qual os embargos de declaração teriam sido opostos fora do prazo legal de cinco dias, previsto no art. 1.023 do CPC.

I – Da tempestividade dos embargos de declaração (preliminar rejeitada)

Nos termos do art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil:

“Os embargos de declaração serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para correção de erro material.”

Consoante se extrai dos autos, o acórdão embargado foi publicado em 27 de agosto de 2025 (quarta-feira) e os embargos de declaração foram protocolados no sistema em 01 de setembro de 2025 (segunda-feira), dentro, portanto, do prazo legal de cinco dias úteis.

O prazo iniciou-se em 28/08/2025 (quinta-feira) e expiraria apenas em 03/09/2025 (quarta-feira), não havendo qualquer feriado ou suspensão de expediente judicial informado no período.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
, reconhecendo a
tempestividade
dos embargos.

Prossegue-se, então, na análise do mérito recursal.

II – Multa por embargos anteriores protelatórios

A parte embargada sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade dos embargos por ausência de recolhimento da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC, sob o argumento de que os aclaratórios anteriores teriam sido considerados protelatórios.

Entretanto, da análise do acórdão embargado (id nº 29337938), extrai-se que não houve imposição formal de multa processual, mas apenas advertência expressa à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação da penalidade em caso de nova reiteração recursal infundada:

“fica o registro de que nova reiteração de medidas recursais com o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação da referida penalidade, bem como de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. VII, do CPC.”

Assim, não se verifica a constituição de obrigação jurídica de recolher multa como pressuposto para conhecimento do presente recurso. Vale lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora firme quanto à necessidade de recolhimento quando a multa tiver sido efetivamente aplicada, não o exige nos casos em que apenas foi proferida advertência:

“Nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, o não recolhimento da multa cominada [...] impede o conhecimento dos recursos manejados posteriormente.”
(STJ, AgInt no AREsp 2499102/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/05/2024)
(grifo nosso)

No presente caso, não houve cominação da penalidade, o que inviabiliza o acolhimento da preliminar suscitada. Afasta-se, portanto, a alegação de inadmissibilidade por ausência de recolhimento de multa.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da alegada existência de contradição no acórdão proferido nos autos da apelação cível, especificamente quanto ao prazo de recolhimento das custas processuais.

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria fixado o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas, em desacordo com decisão proferida em primeiro grau, na execução correlata, a qual estabelecera o prazo de 15 (quinze) dias com fundamento no art. 290 do CPC, o que, segundo alega, violaria os princípios da isonomia e do direito adquirido.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

A contradição que enseja o acolhimento dos embargos deve ser interna ao julgado, ou seja, deve haver incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão da mesma decisão.

No presente caso, a alegada divergência decorre de comparação com decisão proferida em outro feito, ainda que correlato, e não com elementos internos do próprio acórdão embargado. Assim, não se verifica qualquer contradição sanável por esta via.

Frise-se que o prazo de 05 dias fixado no acórdão para recolhimento das custas, com fundamento no art. 1.007, §2º, do CPC, refere-se ao preparo recursal e não se confunde com o prazo de 15 dias previsto no art. 290 do CPC, aplicável à regularização da inicial na fase de conhecimento ou execução.

É importante registrar que este é o terceiro recurso de embargos de declaração interposto pela parte embargante nestes autos, todos voltados à rediscussão de matéria já decidida.

Tal conduta caracteriza manifesta tentativa de procrastinar o desfecho do processo, afrontando os princípios da boa-fé e da lealdade processual (CPC, art. 5º), e configura o típico uso indevido dos embargos com finalidade protelatória.

Ressalte-se que a embargante já foi advertida, expressamente, no acórdão de ID n. 29337938, de que a reiteração de recursos com fundamentos idênticos poderia ensejar a imposição de penalidades processuais.

A questão central — o indeferimento da justiça gratuita — já foi objeto de deliberação expressa tanto em primeiro grau quanto nesta instância recursal, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência, conforme exigido pelo art. 99, §2º, do CPC e pela Súmula 481 do STJ.

Logo, os embargos não se prestam a rediscutir fundamentos já exaustivamente enfrentados.

Além disso, a
conduta processual reiterada e abusiva da embargante enquadra-se na hipótese do art. 80, VII, do CPC, ao evidenciar intuito de “prolongar o processo” mediante a interposição de recursos infundados e com pretensões sabidamente improcedentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação de multa e demais sanções processuais à parte que se vale de embargos com caráter manifestamente procrastinatório:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. EXCESSO . PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO . NÃO OCORRÊNCIA. MULTAS. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ . CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA . MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1 .022 do CPC/2015. 3. Nos termos da Súmula nº/STJ, é inviável o reexame de provas em recurso especial. 4 . De acordo com o entendimento sintetizado no Tema nº 507/STJ, é possível a cumulação das multas previstas nos arts. 80 e 1.026 do CPC/2015. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1752258 SP 2018/0165797-2, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de:

(i) rejeitar as preliminares, reconhecendo a regularidade formal do recurso;
(ii) CONHECER dos presentes embargos de declaração; e
(iii) no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, aplico à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, cumulando-a com a penalidade de litigância de má-fé, a ser fixada na forma do art. 81 do CPC, em sede própria.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 01/12/2025